Tribunal: STF
Processo: Rcl 93649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por VL Arquitetura, Engenharia e Consultoria  Ltda. e outra, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011748-05.2025.5.03.0144.
As reclamantes sustentam que a controvérsia nos autos de origem diz respeito à alegada fraude na contratação civil com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que estaria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Nessa linha, afirmam que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito, deixou de observar a ordem de suspensão nacional determinada por esta Corte no âmbito do referido paradigma.
Por fim, requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se o processo até julgamento do mérito do Tema 1389.
É o breve relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, a serem oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos:

“No presente caso, não houve contrato formal entre as reclamadas e a reclamante ou possível pessoa jurídica por ele constituída e a tese inicial é de que a reclamante laborou na forma prevista nos artigos 2º e 3º da CLT. Neste sentido, a controvérsia reside na fraude à legislação trabalhista, e não na validade de um contrato civil autônomo ou de pessoa jurídica celebrado diretamente com a reclamante. 
Diante do exposto, não há relação de pertinência entre a tese defendida pelas reclamadas e o tema decidido pelo STF no Tema 1389, o que impede o cabimento do sobrestamento do feito. A alegação inicial de existência de relação de emprego entre a autora e as rés, com pedidos decorrentes dessa pretensão, atrai a competência material desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal”.

Contudo, entendo que a controvérsia posta nos autos versa sobre a suposta existência de fraude na contratação autônoma de arquiteta, com vistas ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no referido paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0011748-05.2025.5.03.0144, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 

Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente